Tribunal: TJBA
Processo: 0515410-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515410-62.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA MEDRADO MAGALHAES PHILIGRET

Advogado(s)
:
RODRIGO BARRETO SANTOS SILVA FREIRE, RAFAEL ALMEIDA AMORIM

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
MÚTUO FENERATÍCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CDC APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 297/STJ).
TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN COMO REFERENCIAL.
CONTRATAÇÃO EM 2018.
PACTUAÇÃO SUPERIOR A TRÊS VEZES A TAXA MÉDIA.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO A MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR: SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO POSTERIORMENTE (ERESP 676.608/RS, STJ). HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que manteve contrato de mútuo feneratício firmado em 18/01/2018, no valor de R$ 32.714,33, com juros mensais de 6,87% (121,96% ao ano), CET de 7,09% ao mês e encargos moratórios de 7,87% ao mês.

A parte autora alegou abusividade da taxa de juros e requereu revisão contratual com restituição dos valores pagos a maior.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os juros remuneratórios pactuados em contrato de mútuo bancário configuram abusividade por ultrapassarem, em mais de três vezes, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Razões de decidir

O CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), permitindo revisão de cláusulas abusivas.

A taxa média do período foi de 2,33% ao mês, enquanto a contratada foi de 6,87% ao mês, superior a três vezes a média.

A jurisprudência do STJ admite revisão apenas em casos excepcionais de abusividade, quando a taxa ultrapassa significativamente a média (REsp 1.061.530/RS; REsp 1.112.879/PR).

Reconhecida a abusividade, os juros devem ser readequados para a taxa média de mercado calculada pelo BACEN.

Quanto à restituição, aplica-se o entendimento do EREsp 676.608/RS (STJ): devolução simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data.

Fixa-se os honorários advocatícios recursais, já majorados, para 11% do valor da condenação (art. 85, §§ 2º e 11, CPC/2015).

Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, Determinar adequação à taxa média de mercado calculada pelo Bacen e assegurar restituição dos valores pagos a maior em sua forma simples até 30/03/2021 e em dobro posteriormente.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros remuneratórios em percentual superior a três vezes a taxa média de mercado é abusiva.

A restituição do indébito em contratos bancários é devida de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
n.º
0515410-62.2019.8.05.0001
, em que figura como Apelante
FLAVIA MEDRADO MAGALHAES PHILIGRET
e, Apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do Recurso e,
REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

MM06